Tribunal: TJDFT
Processo: 0740504-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. PERMISSÃO DO MORADOR. JUSTA CAUSA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA FECHADO. COMPATIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Constatada que a busca domiciliar decorreu da permissão do morador para adentrar na residência, bem como na justa causa relativa à ocorrência do delito de tráfico de drogas, e considerando o contexto fático no qual se deu o flagrante, legítima a ação do agente público, não havendo que se falar em nulidade das provas advindas.
2. No caso do crime de tráfico de drogas, não há que se falar em absolvição ou desclassificação para o crime de posse de drogas para uso próprio, se as provas carreadas aos autos, em especial os depoimentos dos policiais, evidenciam que o réu mantinha em sua residência, para fins de difusão ilícita, porções de maconha, cocaína e rapé, o que, somado à apreensão de outras drogas que o réu não fazia uso – LSD, MDA, MDMA e as informações recebidas, se mostra suficiente para a condenação.
3. O caráter clandestino de certas infrações, como o tráfico de drogas, e o temor de represálias, faz com que os policiais, em grande parte das vezes, sejam as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus depoimentos seria comprometer a repressão ao crime.
4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
5. A causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, conforme previsto no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa. Assim, a condição de reincidente, por si só, já afasta a possibilidade de incidência de tal causa de diminuição, pois ausente um dos requisitos para a sua aplicação.
6. Fixada pena superior a quatro anos e inferior a oito anos, mas se tratando de réu reincidente e portador de maus antecedentes, mostra-se correto o estabelecimento do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, bem como o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.
7. Apelação criminal conhecida e não provida.